Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711498-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA QUINTANILHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEUSE SANT ANNA FLEURY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (IDs 24963187 e 24963194) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Deuse Sant’ Anna Fleury, não reconheceu a prescrição da pretensão executiva e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, cuja sentença transitou em julgado no dia 5/9/2014. A agravada deu início ao cumprimento de sentença em 10/10/2014, sendo que, em 15/7/2016, o feito foi extinto sem resolução do mérito em razão da inércia da exequente. Na sequência, em 16/10/2020, a agravada requereu o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução. Em impugnação ao cumprimento de sentença, a parte ora agravante alegou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que, entre o trânsito em julgado da sentença (5/9/2014) e o novo pedido de desarquivamento dos autos (16/10/2020), já teria transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Além disso, requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Na decisão ora agravada, o d. Juízo da origem salientou que o cumprimento de sentença foi recebido ainda sob a égide do CPC/1973, de modo que, no curso do feito, entrou em vigor o novo CPC/2015. Destacou que a atual legislação processual define no art. 1.056 que, nas execuções em curso quando da entrada em vigor do novo CPC, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente será a data de início de sua vigência, qual seja, 18/03/2016. Portanto, concluiu que, como a execução foi retomada em 16/10/2020, a esta altura não havia decorrido o prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso. Além disso, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 24962107), sustenta o agravante que teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que, entre o trânsito em julgado da sentença (5/9/2014) e o novo pedido de desarquivamento dos autos (16/10/2020), já teria transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Aduz que, para que fosse aplicável o art. 1.056 do CPC, a execução deveria estar suspensa. Menciona que na data de entrada em vigor do novo CPC, o feito ainda estava em curso, sendo que foi posteriormente extinto sem resolução do mérito. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, relata que é idoso, contando com 83 (oitenta e três) anos e 9 (nove) meses de idade, e apresenta quadro de saúde de alta complexidade com risco para complicações pulmonares e cerebrovasculares, pois é portador de hipertensão arterial sistêmica estágio III, intolerância à glicose, hipotireoidismo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, síndrome de apneia do sono grave (em uso de CPAP) e fibrilação atrial permanente. Noticia que apresentou 5 (cinco) episódios graves de pneumonia, inclusive em ventilação mecânica, com períodos de 5-+15 dias de internação e tentativas de cardioversão elétrica sem sucesso, sendo candidato à ablação por cartoo. Informa que suas patologias reclamam tratamentos com medicamentos de uso contínuo onerosos e que seu salário líquido de aproximadamente R$11.000,00 (onze mil reais) não é capaz de cobrir as despesas de manutenção de sua saúde e de sua família, tais como remédios, alimentação, vestuário, condução e moradia. Afirma que os gastos com remédios somavam, antes dos reajustes, algo em torno de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais). Sustenta que a decisão agravada ateve-se unicamente ao aspecto salarial ao reputar sua renda incompatível com hipossuficiência financeira alegada e consignar não ter havido demonstração nos autos de despesas necessárias e extraordinárias a justificar a concessão do benefício, desconsiderando sua idade e a gravidade de seu estado de saúde, o que, por si só, demonstra a onerosidade dos tratamentos. Acrescenta que há nos autos comprovantes dos vultosos gastos com os medicamentos de uso contínuo utilizados (ID 85569363). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, embora não teça arrazoado quanto aos requisitos que fundamentam a sua concessão. No mérito, pugna pelo acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, bem como pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva na hipótese. Na decisão monocrática de ID 25432201, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça vindicada. Ao ID 25640111, o agravante apresentou comprovante de recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, todavia, observa-se que a parte não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, limitando-se a requerer a concessão do “efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja suspensa a r. decisão do juízo a quo”, sem, contudo, justificar especificamente o seu pedido com base nos requisitos acima apontados. Embora o parágrafo único do art. 932, do CPC preveja a possibilidade de emenda do recurso, no prazo de cinco dias, para sanear vício eventualmente percebido no recurso, é pacífico na jurisprudência que essa oportunidade é voltada para o saneamento de vício formal, não se prestando, pois, à complementação dos fundamentos do recurso. Sobre o tema, confira-se o elucidativo precedente do c. Superior Tribunal de Justiça de relatoria do i. Ministro Luiz Filipe Salomão: (...) 2. Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745552/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) A esse respeito também é interessante mencionar o enunciado administrativo n. 6, também da Corte Cidadã[1]: Enunciado administrativo n. 6 Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. Não bastasse isso, mesmo que abstratamente considerados os argumentos de mérito invocados no agravo, deles não sobressaem evidentes os requisitos do art. 995 do CPC de modo a permitir a concessão do pretenso efeito suspensivo, especialmente porque sequer há notícia de constrição patrimonial iminente. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao efeito suspensivo pleiteado, por carecer de fundamentação específica acerca dos requisitos do art. 995 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Institucional/Enunciados-administrativos. Acesso em: 26 de fev. de 2021. Brasília, 14 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora